Tribunal: TJSP
Processo: 2232123-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fixação dos honorários advocatícios de acordo com o critério estabelecido na Súmula no 111 do STJ – Cabimento – Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232123-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIO DE
ARAUJO CARVALHO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2232123-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.683
2
VOTO No: 37.683
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2232123-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. HELIANA MARIA COUTINHO HESS
AGRAVANTE: MARCIO DE ARAUJO CARVALHO
AGRAVADO: INSS
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Fixação
dos
honorários advocatícios de acordo com o critério
estabelecido na Súmula no 111 do STJ
Cabimento

Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão anterior que arbitrou a verba
honorária em 15% das parcelas vencidas até a data da sentença (ou no mínimo
em R$ 1.500,00), adotando o critério estabelecido na Súmula no 111 do STJ.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Postula o
afastamento da aplicação da aludida súmula, ante a sua incompatibilidade com o
novo Código de Processo Civil. Salienta que os honorários advocatícios devem
incidir sobre o valor total da condenação ou do proveito econômico. Entende que
a decisão violou a coisa julgada, destacando jurisprudência que reputa respaldar
a sua pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Em que pese a argumentação exposta pelo agravante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2232123-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.683
3
recurso não comporta provimento.
Ao fixar os honorários advocatícios na fase de liquidação, a
ilustre magistrada adotou o critério estabelecido na Súmula no 111 do STJ, aliás
já mencionado na sentença.
Vale observar acerca da matéria que, ainda ao tempo do
CPC/1973, quando vigia a regra geral de fixação dos honorários entre 10% e
20% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3o), veio a ser editada a Súmula no
111 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Isso pôs fim à discussão que havia no próprio STJ, oriunda
de três entendimentos acerca da extensão da base de incidência do percentual
dos honorários, exclusivamente nas ações previdenciárias, a saber: a) prestações
vencidas até a sentença; b) prestações vencidas até o trânsito em julgado da
decisão judicial; e c) prestações vencidas até o cálculo de liquidação (STJ

Embargos de Divergência em Recurso Especial no 187.766/SP).
O novo CPC tem basicamente a mesma regra geral de
arbitramento de honorários advocatícios (de 10% a 20% sobre o valor da
condenação
art. 85, § 2o), observando-se, porém, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o.
Na verdade, o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento
consubstanciado na Súmula em questão, restrito às ações previdenciárias, que,
assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura e expressa revogação,
de que não se tem notícia.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital